Tribunal: TJDFT
Processo: 0720079-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720079-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ANA LUIZA BASTO CORDEIRO MELLO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de antecipação de tutela recursal ao recurso de apelação interposto pela autora, nos autos de n.o 0708884-19.2021.8.07.0018 em tramite perante a 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Informa que na ação de origem se está discutindo o erro grosseiro do gabarito da questão de n.o 18 do concurso de escrivão da polícia civil do Distrito Federal, que versa sobre conteúdo de matemática. Noticia que há professor que entendeu que o gabarito é absurdo e teratológico. Argumenta que a autora postulou a produção de prova pericial, contudo o juízo a quo indeferiu o pedido. Assim, afirma que a sentença será anulada por cerceamento de defesa ou haverá o provimento do recurso para alterar o gabarito. Por fim, postula a concessão de antecipação de tutela recursal ao recurso de apelação para determinada a participação da apelante nas demais fases do concurso, incluindo o TAF que será realizado em 05/08/2021. Decido. Para a concessão da tutela de urgência, o Código de Processo Civil, em seu artigo 300, exige a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico, em juízo de cognição sumária, que não existe verossimilhança na fundamentação apresentada. O pedido de antecipação de tutela apresentado com a petição inicial não foi concedido. O agravo de instrumento distribuído ao I. relator James Eduardo Oliveria, autos de n.o 0737938-84.2021.8.07.0000, não concedeu a tutela de urgência postulada. O pedido foi julgado improcedente, conforme sentença de ID 122798070 dos autos de origem. Inicialmente, deve-se mencionar que o Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral n.o 485 fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. No caso em comento, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que a banca examinadora esclareceu os critérios utilizados para a correção da questão, tendo mencionado que houve erro de interpretação da questão pelo candidato, conforme se depreende da resposta constante no ID 115278130 - Pág. 16 dos autos originários. Assim sendo, em tese, não cabe ao Poder Judiciário adentrar sobre os critérios de correção da questão, conforme tema de repercussão geral n.o 485, do STF. Além disso, a questão precisa ser analisada em maior profundidade no julgamento do recurso. Nesse contexto, entendo que a questão está em fase de revisão recursal e não restaram comprovados o perigo da demora e o dano irreparável, caso o pedido não seja acolhido, neste momento, sendo possível aguardar o julgamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da antecipação de tutela recursal postulada. Intimem-se os requeridos para se manifestarem no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora